Tribunal: CARF
Processo: 15586.000656/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000656/2009-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.316 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
ADM DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DESPESAS COM DEPENDENTES DOS
SEGURADOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os valores relativos a assistência médica despendidos com os dependentes dos
empregados e diretores integram o salário de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe deram provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório

Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000656/2009-11
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000656/2009-11

PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
15586.000656/2009-11
37.158.375-6
Obrigação Principal (Empresa)
Recurso Especial
15586.000657/2009-57
37.158.374-8
Obrigação Principal (Terceiros)
Recurso Especial
15586.000658/2009-00
37.158.373-0
Obrigação Acessória (CFL- 68)
Recurso Especial
O presente processo trata do Debcad 37.158.375-6, relativo a Contribuições
patronais, inclusive aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho,
incidentes sobre a remuneração de empregados a título de previdência privada complementar e
assistência médica/odontológica e os pagamentos a cooperativas de trabalho, no período de 01 a
12/2005, conforme Relatório Fiscal de fls. 155 a 169 (Volume V3).
A Impugnação foi considerada improcedente, razão pela qual foi interposto
Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 06/11/2018, prolatando-se o Acórdão no
2202-004.822 (fls. 1.125 a 1.137), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
REGIME
ABERTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A LC n° 109/2001 alterou a regulamentação da matéria antes adstrita à Lei n°
8.212/1991, passando a admitir que no caso de plano de previdência complementar em
regime aberto a concessão pela empresa a grupos de empregados e dirigentes
pertencentes a determinada categoria não caracteriza salário-de-contribuição sujeito à
incidência de contribuições previdenciárias.
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXCLUSÃO DOS TRABALHADORES
QUE RECEBEM ABAIXO DO TETO DO RGPS.
Não restou violada a norma contida no art. 28, § 9°, "p" da Lei n ° 8.212/1991, por
considerar que, não obstante o plano de previdência complementar ser voltado tão
somente aqueles que percebam remuneração superior ao limite do RGPS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
E
ODONTOLÓGICA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO.
Estando os benefícios concedidos aos empregados e dirigentes em conformidade com o
estatuído com o art. 28, §9°, "q", da lei 8.212/91, deve ser afastado o lançamento do
crédito tributário por estas não constituírem parcelas integrantes do salário de
contribuição.
PLANO
DE
SAÚDE.
INCLUSÃO
DE
DEPENDENTES.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
Os valores despendidos pela empresa com planos de saúde relativos a dependentes de
seus empregados e dirigentes integram o salário de contribuição.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para excluir do lançamento os valores associados aos pagamentos efetuados a
título de previdência privada, e aos planos médicos e odontológicos vinculados aos
dependentes, vencidos o conselheiro Martin da Silva Gesto (relator), que deu
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000656/2009-11

provimento integral ao recurso, e o conselheiro Ronnie Soares Anderson, que deu
provimento parcial em menor extensão. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Marcelo de Sousa Sateles.
Cientificada do acórdão, a Fazenda Nacional não interpôs Recurso Especial (fls.
1.138 a 1.140).
A Contribuinte foi cientifica do acórdão em 24/04/2019 (Termo de Ciência de fls.
1.146) e interpôs, em 03/05/2019 (Termo de Juntada de fls. 1.148), o Recurso Especial de fls.
1.149 a 1.160, visando rediscutir a incidência da Contribuição Previdenciária sobre os
valores despendidos com planos de saúde relativos a dependentes de empregados e
dirigentes.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 10/06/2019 (fls.
1.179 a 1.183).
No apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- o disposto na alínea “q”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação vigente à época da autuação, não proíbe ou impossibilita a extensão desse benefício aos
dependentes, estabelecendo apenas uma única condição para afastar exigência da Contribuição
Previdenciária: que o benefício abarque todos os empregados e dirigentes da empresa, a qual foi
devidamente cumprida pela Recorrente, como reconhecido no próprio acórdão recorrido;
- a Fiscalização, ao entender que a extensão da cobertura aos dependentes é razão
suficiente para exigir a Contribuição Previdenciária, acaba por estabelecer uma condição que a
própria lei não define;
- o fato de a assistência médica ser extensível aos dependentes não é suficiente
para afastar a isenção garantida por lei;
- ressalte-se que o caráter de norma de não incidência atribuído à alínea “q”, do §
9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, é claro e incontroverso, já que o texto legal é expresso
em manifestar que “não integram o salário de contribuição” as determinadas situações arroladas
no dispositivo, logo não há que se falar em interpretação restritiva da norma, por não se tratar de
hipótese de isenção, ao contrário do que decidiu o acórdão recorrido;
- e ainda que o § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, veiculasse uma isenção,
vale observar que o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1430043/PR) já afirmou que a
interpretação deve ser condizente com o espírito da norma, que é proteger o empregado,
decidindo, por exemplo, que o reembolso de medicamento mediante desconto em folha de
pagamento é um procedimento abrangido pela não incidência da Contribuição;
- também o Tribunal Regional Federal da 2a Região, mesmo partindo da
interpretação de que estar-se-ia diante de isenção, já decidiu que a não incidência se estende aos
valores pagos com o plano de saúde dos dependentes, alertando que o art. 111, do CTN não pode
ser aplicado indistintamente, como se nota do esclarecedor voto proferido no julgamento da
Apelação/Reexame Necessário no 0000260-34.2011.4.02.5001;
- assim, diante da não incidência ou mesmo isenção da Contribuição em tela, não
há que se falar na manutenção do lançamento, razão pela qual requer a Contribuinte a reforma
parcial do acórdão recorrido, para que seja cancelado em sua integralidade o Debcad 37.158.375-
6.
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000656/2009-11

Ao final, a Contribuinte pede o provimento do recurso, bem como que este seja
apreciado em conjunto com aqueles interpostos nos processos nos 15586.000657/2009-57 e
15586.000658/2009-00, em face da dependência entre eles.
O processo foi encaminhado à PGFN em 21/06/2019 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 1.184) e, em 03/07/2019 (Despacho de Encaminhamento de fls. 1.194),
a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões de fls. 1.185 a 1.193, contendo os seguintes
argumentos:
- é plenamente válida a incidência da Contribuição Previdenciária sobre os valores
pagos pela autuada a título de cobertura de assistência médica, odontológica e farmacêutica dos
filhos e dependentes de segurados;
- veja-se que as Contribuições para a Seguridade Social destinam-se ao custeio
solidário do “conjunto integrado de ações de iniciativas dos Poderes Públicos e da Sociedade,
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (art.
194, caput, da CF), e tais tributos têm destinação específica prevista na própria Constituição,
como meio de custeio destas atividades;
- a Seguridade Social é regida pelo princípio da solidariedade, que preceitua que
toda a sociedade deve buscar a realização desse fim (art. 195, caput, da Lei maior), portanto é
dever de todos, não só do Estado, buscar esse bem comum que é a Seguridade Social;
- essas atividades que compõem a Seguridade Social, de regra, não são rentáveis,
mas buscam solucionar problemas básicos da população sem um retorno financeiro imediato,
razão pela qual o Estado necessita de recursos tributários próprios para fomentar essa atividade;
- em face dessas peculiaridades, todos, como regra, devem custear a Seguridade
Social, direta ou indiretamente (tributo);
- apenas nos casos estritamente previstos na Constituição (imunidades) ou nos
casos justificáveis na legislação infraconstitucional (isenção) é que se dispensa a participação no
seu custeio;
- a Constituição Federal dá os contornos da base de cálculo das Contribuições
Previdenciárias, em seu art. 201, § 4o c/c art. 195, inc. I, e a interpretação conjunta destes
dispositivos leva irrefutavelmente à conclusão de que a folha de salários abrange o quantum total
efetivamente pago ao empregado;
- quisesse o constituinte fazer incidir a contribuição apenas sobre o salário em
sentido estrito, não se teria valido, por óbvio, também do vocábulo “folha”, e se a lei não contém
palavras inúteis, a Constituição, que é a geografia jurídica perfeita do próprio Estado, muito
menos;
- em perfeita consonância com essa diretriz, a Lei no 8.212, de 1991, que instituiu
o Plano de Custeio da Previdência Social, regula o disposto na Carta Magna, determinando a
base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a folha de salários, em seu art. 22, inciso I;
- a regra geral em matéria previdenciária é de que a totalidade dos valores
recebidos pelo empregado constitui a base de cálculo da contribuição e as exceções estão
taxativamente previstas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212, de 1991, dentre as quais cita-se o item
“q”, aplicado ao caso:
Art. 28 (...)
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000656/2009-11

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Alínea
acrescentada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
- tal dispositivo teve o intuito de evitar toda sorte de lucubrações por parte da
administração e dos administrados, a respeito da incidência ou não da Contribuição
Previdenciária sobre determinada verba paga;
- tem-se aqui nitidamente uma regra excepcional, que afasta a Contribuição
Previdenciária (cita doutrina de Carlos Maximiliano);
- nesse sentido é oportuno lembrar que, conforme o artigo 176, do CTN, “a
isenção, ainda que prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as
condições e requisitos exigidos para a sua concessão...”;
- outrossim, ao caso deve ser aplicado o artigo 111, inciso II, do CTN, segundo o
qual se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção;
- especificamente quanto ao plano de saúde e odontológico, o artigo 28, § 9o,
alínea “q”, dispõe que o “valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa”
não integra o salário-de-contribuição;
- a leitura do artigo em questão deixa evidente que a isenção atinge apenas gastos
com a assistência médica e odontológica dos empregados e dirigentes da empresa, não sendo
extensível às despesas com saúde referentes aos dependentes;
- destarte, não estando contemplada pela norma de isenção, os valores gastos pela
empresa com planos odontológicos e de saúde dos dependentes dos funcionários devem integrar
o salário-de-contribuição, por se constituírem em ganhos habituais fornecidos sob a forma de
utilidades;
- a análise dos artigos 22 e 28 da Lei no 8.212, de 1991, c/c os artigos 457 e 458
da Consolidação das Leis do Trabalho denota que o conceito de remuneração não se restringe
apenas ao salário base do trabalhador, pois tem como núcleo a remuneração de forma mais
ampla, alcançando outras importâncias pagas pelo empregador, sem importar a forma de
retribuição ou o título, que são as vantagens econômicas acrescidas ao patrimônio do
trabalhador, decorrentes da relação laboral;
- tendo em vista que as verbas remuneratórias questionadas pela recorrente não
estão arroladas nas exceções do art. 28, § 9o, constituindo, portanto, base de cálculo da
Contribuição, está o lançamento em perfeita consonância com o direito;
- o entendimento exposto encontra respaldo na jurisprudência do STJ (REsp
1121929/RS e AgRg no REsp 953.130/RS), segundo a qual a isenção deve ser interpretada
literalmente, não admitindo ampliação;
- portanto, em atenção ao princípio constitucional da solidariedade e à regra de
interpretação prevista no art. 111, do CTN, não se pode estender a isenção prevista no art. 28,
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000656/2009-11

parágrafo 9o, alínea “q”, da Lei 8.212, de 1991, aos dependentes dos segurados, na medida em
que essa norma somente faz menção ao pagamento realizado em favor dos próprios segurados.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que se negue provimento ao Recurso Especial
interposto pela Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
O presente processo trata do Debcad 37.158.375-6, relativo a Contribuições
patronais, inclusive aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho -
GILRAT, incidentes sobre a remuneração de empregados a título de previdência privada
complementar; a remuneração de empregados a título de assistência médica/odontológica e os
pagamentos a cooperativas de trabalho no período de 01 a 12/2005, conforme Relatório Fiscal de
fls. 155 a 169 – Volume V3.
O Recurso Especial visa a rediscussão da incidência da Contribuição
Previdenciária sobre os valores despendidos com planos de saúde relativos a dependentes
de empregados e dirigentes.
O Colegiado recorrido deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir
do lançamento os valores relativos aos aportes da empresa para plano de previdência privada,
bem como às despesas com saúde dos empregados e diretores, mantendo, todavia, as despesas de
saúde com os dependentes dos segurados. Confira-se a ementa e o voto vencedor, relativamente
à matéria objeto do presente apelo:
Ementa
PLANO
DE
SAÚDE.
INCLUSÃO
DE
DEPENDENTES.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
Os valores despendidos pela empresa com planos de saúde relativos a dependentes de
seus empregados e dirigentes integram o salário de contribuição.
Voto Vencedor
Deve-se destacar que os valores referentes aos pagamentos de planos de saúde
extensivos aos dependentes dos funcionários da autuada consistem inegavelmente
em salário utilidade, na medida em que os empregados podem propiciar aos seus
dependentes o benefício de usufruírem de um plano de saúde sem que tenham de
desembolsar os valores pertinentes às mensalidades do plano.
O caráter de habitualidade do benefício em questão é caracterizado pelos dispêndios
mensais que os empregados deixam de efetuar em razão de ter a autuada assumido este
encargo.
Dessa forma, fica constatado que o benefício em questão se enquadra no conceito de
salário de contribuição fornecido pelo artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/1991.
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000656/2009-11

Ademais, o que se constata é que só não haverá incidência de contribuições
previdenciárias sobre os pagamentos de planos de saúde quando os mesmos se
amoldarem à hipótese de isenção prevista no parágrafo 9°, alínea "q", do artigo 28 da
Lei 8.212/1991, abaixo transcrito:
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa; (Alínea acrescentada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97) (grifos nosso)
O dispositivo em comento não pode ser interpretado extensivamente, uma vez que o
artigo 111 do CTN dispõe que deve ser interpretado literalmente a legislação tributária
que disponha sobre outorga de isenção.
Verifica-se, assim, que o legislador isentou da incidência de contribuições os valores
relativos à assistência médica proporcionada aos empregados e dirigentes da empresa,
não cabendo interpretação extensiva que alargue os limites da isenção concedida para
que esta passe a abranger os valores relativos a planos de saúde proporcionados aos
dependentes dos empregados e dirigentes da empresa.
Fica, pois, constatado que em relação aos valores correspondentes aos planos de saúde
de assistência médica e odontológica, disponibilizados aos dependentes, dos
empregados/diretores, o lançamento foi corretamente efetuado, devendo ser mantido o
crédito fiscal.
Com relação aos Valores Pagos a Título de Assistência Médica e Odontológica aos
empregados/diretores devem ser excluídos, contudo, não extensivo aos despendidos
com seus dependentes. (destaques no original)
Entretanto, a conclusão do voto vencedor, bem como o registro da decisão,
encontram-se em evidente contradição com a fundamentação acima. Confira-se:
Conclusão do voto vencedor:
Por todo o exposto, voto, em dar provimento parcial ao recurso, para excluir do
lançamento os valores associados aos pagamentos efetuados a título de previdência
privada, e aos planos médicos e odontológicos vinculados aos dependentes. (grifei)
Dispositivo do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para excluir do lançamento os valores associados aos pagamentos efetuados a
título de previdência privada, e aos planos médicos e odontológicos vinculados aos
dependentes, vencidos o conselheiro Martin da Silva Gesto (relator), que deu
provimento integral ao recurso, e o conselheiro Ronnie Soares Anderson, que deu
provimento parcial em menor extensão. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Marcelo de Sousa Sateles. (grifei)
Tal contradição foi inclusive objeto de Embargos de Declaração, opostos
intempestivamente por Conselheiro do Colegiado no processo no 15586.000657/2009-57,
decorrente da mesma ação fiscal.
Feitas estas considerações, constata-se que a matéria controvertida refere-se
apenas a questão jurídica, de sorte que não há impedimento ao julgamento, tendo em vista que
tanto o Recurso Especial como as Contrarrazões foram apresentados tomando-se por base o
entendimento expresso no voto condutor do acórdão recorrido.
Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000656/2009-11

A respeito da matéria objeto do apelo, o art. 28, da Lei no 8.212, de 1991, assim
dispõe:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
Como se pode constatar, não há no dispositivo qualquer menção à exclusão dos
valores relativos à assistência à saúde dos dependentes, da base de cálculo das Contribuições
Previdenciárias, referindo-se o texto legal apenas aos empregados e dirigentes da empresa.
Acerca da natureza jurídica da norma em tela, verifica-se que, ao contrário do que
defende a Contribuinte, trata-se de norma de caráter isencional, uma vez que, nos termos do
caput e inciso I, do art. 28, da Lei 8.212, de 1991, o salário de contribuição – base de cálculo das
Contribuições – contempla todos os valores recebidos pelo segurado em virtude da relação de
trabalho. É isso que se extrai da norma:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa; (destaquei)
Nesse sentido, não merece acolhida a tese de que a parcela em discussão estaria
fora do campo da tributação previdenciária, sendo certo que os valores relativos a despesas com
assistência à saúde de dependentes somente não estariam alcançados pela tributação
previdenciária se houvesse norma isentiva que os excluísse do salário de contribuição.
Oportuno remarcar que a interpretação de dispositivo legal que disponha sobre
outorga de isenção deve ser literal, conforme o art. 111, II, do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
Com efeito, não tendo a regra jurídica acima determinado a isenção sobre os
pagamentos relativos à assistência à saúde dos dependentes dos segurados, descabe ao intérprete
ampliar o seu sentido para desonerá-la, sendo legítima a exigência de Contribuições
Previdenciárias sobre tal parcela.
Registre-se que a matéria não é nova neste Colegiado e já foi objeto de inúmeros
julgamentos, corroborando o entendimento esposado no presente voto, conforme a seguir se
exemplifica:
Acórdão no 9202-006.655, de 21/03/2018:
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.316 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000656/2009-11

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
(...)
ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS DEPENDENTES DO EMPREGADO. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
Existindo legislação específica que trata da definição do conceito de salário de
contribuição, não se pode utilizar a legislação trabalhista para fins de exclusão de verbas
da base de cálculo de contribuições previdenciárias. Não se enquadra na exclusão
prevista na alínea “q” do § 9o do art. 28 da lei 8212/91 a concessão de assistência
médica aos dependentes dos empregados.
(...)
Acórdão no 9202-008.340, de 20/11/2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/06/2005
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES.
Não há autorização legal para que se exclua do salário-de-contribuição as despesas com
assistência médica fornecidas pelo empregador aos dependentes dos segurados.
Cabe mencionar ainda que as decisões judiciais citadas no Recurso Especial não
possuem efeito vinculante perante os Colegiados do CARF.
Por fim, registre-se que está sendo atendido o pedido da Contribuinte, no sentido
do julgamento conjunto dos processos 15586.000657/2009-57 e 15586.000658/2009-00,
apreciados nesta mesma assentada.
Diante do exposto, conheço o Recurso Especial interposto pela Contribuinte e, no
mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital